Tribunal: TJDFT
Processo: 0707835-85.2017.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 864. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DOS ART. 1022 DO NCPC E ART. 48, DA LEI 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conheço dos embargos de declaração opostos pela parte autora por serem tempestivos. A embargante alega omissão e contradição no acórdão, afirmando que o caso se distingue do tema 864, pois não se trata de reajuste geral anual, conforme precedente fixado no Agravo Regimental no RE 1.076.110/DF. Aduz a existência de dotação orçamentária comprovada por perícia judicial, motivo da absolvição do ex-governador Agnelo Santos Queiroz Filho em ação de improbidade.
2. Diante do caráter integrativo dos Embargos de Declaração, cabe esclarecer alguns pontos:
2.1. Registre-se que a afirmação constante no voto do relator Ministro Edson Fachin no julgamento do AgRg no RE 1.076.110 AGR/DF - no sentido de que “(...) a questão tratada no precedente mencionado pelo agravante, RE 905.537, Rel. Min. Alexandre de Moraes, cuja repercussão geral foi reconhecida pela Corte, não se assemelha ao tema versado nestes autos, (...)”, à toda evidência, diverge da compreensão do plenário do STF e do acórdão em que fixada a tese 864.
2.2. A decisão em repercussão geral proferida pelo STF, no Tema 864 não limitou seu alcance ao processo originário do Estado de Roraima, até porque o Distrito Federal foi admitido no processo como amicus curiae e o recorrente desistiu do processamento do recurso e a desistência foi homologada.
2.3. Em que pese não constar expressamente na ementa da decisão, o voto do Relator Ministro Alexandre de Moraes (RE 905.357/RR) é claro ao mencionar que para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO, nos termos do art. 169, §1o da CF.
2.4. Cabe ressaltar que o art. 169, §1o da CF não faz diferenciação entre reajuste escalonado e reajuste geral anual, utilizando a expressão “qualquer vantagem”.
2.5. A ausência de autorização específica é percebida tanto na LDO para 2014 (Lei 5.164/13), no Anexo IV, quanto no exercício financeiro de 2015 (LDO – Lei 5.389/2014).
2.6. Já em relação à ação de improbidade administrativa (no 0012590-61.2015.8.07.0018) em trâmite no juízo fazendário, a perícia lá produzida (Id. 19675723) não é suficiente para demonstrar a existência de dotação orçamentária prévia, pois embora ateste a existência de contemplação dos aumentos no PPA 2012-2015 (plano plurianual), não há qualquer menção específica quanto à dotação da LOA de 2015 e autorização da LDO de 2015, mas tão somente a “estimativa de impacto orçamentário”. Ademais, a sentença lá prolatada baseou-se na ausência de dolo do réu (art. 11 da Lei n. 9.492/92), dado irrelevante para o acolhimento do pedido que se formula no caso presente. Assim, já se manifestou a Primeira e Terceira Turmas Recursais: (Acórdão 1284206, 07299916720178070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/9/2020, publicado no PJe: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1288322, 07064942420178070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Assim, uma vez que não configuradas as hipóteses do art. 48 da lei 9.099/95 nem do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
4. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95.